Tribunal: TJDFT
Processo: 0749014-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0749014-66.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LX HOLDING CORP AGRAVADO: ALEXANDRE BARRETO DE PAULA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LX HOLDING CORP contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com pedido de tutela provisória n. 0745634-66.2024.8.07.0001, proposta por ALEXANDRE BARRETO DE PAULA em desfavor da agravante, LUIS CLAUDIO FERNANDES MIRANDA e GISELLE CLEMENTE PIRES MIRANDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 247806351 dos autos de origem), o d. juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir, inépcia da petição inicial, incompetência territorial e prescrição, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos réus. Declarou saneado o processo e determinou a intimação das partes para que indiquem, em cooperação com o juízo, eventuais fatos que demandem dilação probatória, sob pena de conclusão para sentença. Na oportunidade, entendeu que os réus são partes legítimas para compor o polo passivo da demanda, diante da narrativa inicial que os vincula diretamente à captação de clientes. Reconheceu o interesse processual do autor, por demonstrar utilidade, necessidade e adequação da via eleita. Afastou a alegação de inépcia da inicial, considerando a existência de elementos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica. Declarou a cláusula de eleição de foro estrangeiro abusiva, por dificultar o acesso à justiça do consumidor, e reconheceu como prazo prescricional aplicável ao caso o decenal, por se tratar de responsabilidade contratual. Por fim, indeferiu o benefício da justiça gratuita, ante a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica dos requeridos. Opostos embargos de declaração pela empresa agravante, foram rejeitados (ID 253196229, na origem). Em suas razões de recorrer (ID 78151768), o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao rejeitar as preliminares de incompetência absoluta e prescrição. Argumenta que a cláusula de eleição de foro em favor da jurisdição dos Estados Unidos foi indevidamente considerada abusiva de ofício, sem qualquer requerimento do consumidor, em afronta à jurisprudência consolidada e à Súmula 33 do STJ. Defende que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza negocial, caracterizada por contrato de parceria com divisão igualitária de lucros, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que a empresa agravante é sediada no exterior, e que todas as operações e obrigações foram realizadas nos Estados Unidos, inexistindo qualquer conexão com a jurisdição brasileira, especialmente com a Circunscrição Judiciária de Brasília, onde tramita a ação originária. No tocante à prescrição, assevera que a pretensão autoral, fundada em responsabilidade contratual, está sujeita ao prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, ou, subsidiariamente, ao prazo quinquenal do art. 27 do CDC, ambos já esgotados, sendo indevida a aplicação do prazo decenal. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na demonstração da incompetência da jurisdição brasileira e na prescrição da pretensão autoral, conforme fundamentos jurídicos e precedentes colacionados. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na possibilidade de prolação de sentença sem o enfrentamento das questões preliminares, o que poderá gerar prejuízo irreversível à parte agravante. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender o curso do processo originário até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, postula o provimento do agravo para que seja reconhecida a incompetência da Justiça brasileira, com o afastamento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a consequente extinção do processo. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 78153465. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves1 tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência. (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foram rejeitadas as preliminares de incompetência e de prescrição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Inicialmente convém esclarecer a natureza jurídica da relação havida entre as partes. Observo que a empresa agravante e o agravado firmaram contrato de gestão de investimento (ID 215097600 dos autos de referência), por meio do qual a agravante atuaria como gestora de recursos aportados por clientes cadastrados em plataforma, comprometendo-se a aplicar os valores em operações comerciais nos setores de automóveis, imóveis, mercadorias e veículos de transporte, com autonomia para direcionar os recursos conforme avaliação estratégica. O contrato previa vigência de cinco anos, contados a partir de 01/01/2018, com possibilidade de rescisão após um ano sem multa, e penalidade de 20% (vinte por cento) sobre o capital investido em caso de rescisão antecipada. Em sua exordial (ID 215097595, na origem), o agravado relatou ter feito investimento inicial de US$ 20.000,00 (vinte mil dólares) e que não lhe fora repassado nenhum retorno contratual. Aduziu, ainda, que, em 2019, surgiram denúncias públicas de envolvimento dos réus em esquemas de pirâmide financeira, e que, junto a outros investidores, tentou reaver os valores investidos, sem sucesso. Esta e. Corte, no IRDR 20, analisou situação em que se discutia a aplicabilidade de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". Na ocasião, fora firmada a seguinte tese, in verbis: b) Aplicam-se as regras consumeristas às relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor das sociedades G-44 Brasil S/A e G-44 Brasil SCP (Sociedade em Conta de Participação) e eventuais litisconsortes passivos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem ter sido vítimas de suposta prática de pirâmide financeira. Por conseguinte, não restam dúvidas que a relação havida entre as partes é regida pelas normas do Direito do Consumidor, como bem pontuado pelo d. Juízo de primeiro grau na decisão objurgada. Partindo desse pressuposto, sabe-se que é assegurado ao consumidor amplo acesso ao Judiciário e garantia de facilitação da defesa. Assim, as demandas oriundas das relações de consumo podem ser ajuizadas no foro do domicílio do consumidor, em que pese ser diverso o local onde o contrato foi firmado. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em regra, é vedada a declinação de competência, de ofício, nas ações em que o consumidor figura no polo ativo, conforme poder ser aferido nas seguintes ementas: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSUMIDOR. POLO ATIVO. FORO COMPETENTE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta ou relativa, dependendo da posição processual ocupada pelo consumidor. Desse modo, se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no foro do seu domicílio, no de domicílio do réu, no foro de eleição ou do local e cumprimento da obrigação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.877.552/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) – grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. 1. Assentando a Corte a quo que o contrato entre as partes envolve relação de consumo, a revisão do julgado demandaria o revolvimento de matéria fática e a interpretação de cláusulas contratuais providência que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior (AgRg no AREsp 476551/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 02/04/2014). 2. Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ. Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015.) - grifo nosso. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ. 2. Aos litigantes em geral é dado escolher, dentro das limitações legais, o foro onde pretendem contender, cumprindo ao réu apresentar, se for o caso, exceção de incompetência, sob pena de prorrogação da competência. Assim, não há razão para negar essa possibilidade justamente ao consumidor, a quem o legislador conferiu especial proteção. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no CC n. 130.813/DF, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 3/8/2016.) - grifo nosso. Percebe-se, portanto, que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a natureza da competência das ações consumeristas é variável, alterando-se conforme a posição do consumidor na ação: caso esteja no polo ativo, a competência será relativa; na hipótese de o consumidor figurar no polo passivo, a competência terá natureza absoluta, porquanto o microssistema visa à proteção do hipossuficiente na relação jurídica. Não se pode negar que o advento do processo eletrônico propiciou um melhor acesso ao jurisdicionado e que tal circunstância, por vezes, pode ensejar desvirtuamentos com o direcionamento de demandas para determinado Tribunal. Entretanto, a modulação dessas circunstâncias deve ser feita no caso concreto, considerando-se os fatores que levaram o consumidor a abdicar do foro de seu domicílio e escolher outro critério para o estabelecimento da competência. Nesse passo, deve também se considerar a possibilidade de estabelecimento de cláusula de eleição de foro para dirimir as controvérsias, como ocorre no caso em análise, em que fora fixada a competência da justiça dos Estados Unidos para apreciar lides decorrentes do contrato firmado. É evidente que a escolha se dá em prejuízo do agravado, porquanto, domiciliado em Uberlândia-MG, teria que constituir advogado em outro país e, por certo, ter que se deslocar até os Estados Unidos para postular direitos que sustenta terem sido violados. Dessa forma, a abusividade da cláusula é patente, pois vulnerabiliza ainda mais o consumidor, criando um obstáculo significativo ao acesso à justiça, atraindo a aplicação do art. 51, IV e XV, do CDC. Nesse sentido, é o seguinte precedente desta e. Corte: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. TERRITORIAL. CONTRATO. ADESÃO. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. NULIDADE. DOMICÍLIO DAS PARTES EM ESTADOS DIVERSOS DA FEDERAÇÃO. 1. A abusividade da eleição de foro está associada à dificuldade imposta a uma das partes em exercer o seu direito de ação ou de defesa, em razão da distância da localidade do foro de eleição em relação ao seu domicílio. 2. Nos contratos de adesão, tratando-se de relação de consumo, revela-se abusiva a estipulação de foro de eleição diverso daquele de residência do consumidor, quando constatado ser prejudicial à sua defesa, dificultando-lhe de certa maneira o acesso à Justiça, em afronta ao princípio da facilitação do acesso ao Poder Judiciário. 3. A cláusula que estabelece foro equidistante de ambas as partes (Estados diversos da Federação) é abusiva, porque dificulta a defesa do consumidor que precisará constituir advogado em comarca distinta de seu domicílio ou arcar com despesas de viagem para realizar o seu acesso à justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1323948, 0748171-77.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2021, publicado no DJe: 18/03/2021.) Importante frisar que a abusividade da cláusula de eleição de foro pode ser decretada de ofício pelo juízo, consoante se extrai da primeira parte do art. art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Portanto, no que se refere à competência, não assiste razão à recorrente. No que tange à alegada prescrição, melhor sorte não a socorre. Como reconhecido pela decisão agravada, é aplicável à espécie o prazo decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, porquanto a pretensão não é de reparação civil por um ato ilícito, o que atrairia o prazo trienal, mas sim de desfazer os efeitos patrimoniais de um negócio jurídico nulo, retornando as partes ao estado anterior. Nesse panorama, são os seguintes precedentes: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). 3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil" não abrange a composição da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e extracontratual que largamente justificam o tratamento distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (STJ - EREsp: 1280825 RJ 2011/0190397-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/08/2018) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, às ações propostas com base em responsabilidade contratual aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no art. 205 do CC/2002.2. A orientação jurisprudencial que vigora no Superior Tribunal de Justiça reconhece que a "discussão acerca da cobrança indevida de valores constantes de relação contratual e eventual repetição de indébito não se enquadra no conceito de enriquecimento ilícito, seja porque a causa jurídica, em princípio, existe (relação contratual prévia em que se debate a legitimidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é ação específica; por essa razão, aplica-se a prescrição decenal e não a trienal" (AgInt no REsp 1.820.408/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019).3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1840512 PE 2021/0046269-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. 1. “Tendo a execução o rito da expropriação (CPC, art. 825), a falta de bens penhoráveis acarreta a suspensão da execução (CPC, art. 921, III). ( ) Também será caso de suspensão quando os bens localizados forem insuficientes para que ocorra uma penhora útil (CPC, art. 836, caput). Considerando que essa suspensão não pode ser por prazo indeterminado, o prazo máximo dessa suspensão será de 01 (um) ano (CPC, art. 921, § 1o), durante o qual não correrá a prescrição intercorrente e, findo esse prazo, permanecendo a mesma situação, o processo será arquivado (CPC, art. 921, § 2o). Depois de arquivado, tendo sido encontrados bens penhoráveis, poderá ser requerido o seu desarquivamento (CPC, art. 921, § 3o). Após esse prazo de suspensão de 01 (um) ano, tem inicio o prazo da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), independentemente de intimação do exequente, para que promova o prosseguimento do processo. Aliás, a mera apresentação de petição pedindo o desarquivamento e vistas do processo não é suficiente para interromper o prazo prescricional. E necessário que o exequente adote alguma atitude visando diligenciar a localização de bens ou com o objetivo de proceder à penhora.” (Curso de Processo Civil Completo, 2a ed. Eduardo Cambi, Rogeria Dotti, Paulo Eduardo d’Arce Pinheiro, Sandro Gilbert Martins e Sandro Marcelo Kozikoski, Thomson Reuters/Revista do Tribunais, RB-35.37). 2. Sobre prescrição intercorrente, dispõe o art. 206-A do Código Civil, com redação dada pela Medida Provisória 1.085/2021: “A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil”. 2.1. “Nas pretensões relativas à responsabilidade contratual, o prazo prescricional aplicável é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, devendo-se adotar tal lapso na respectiva execução, a teor da Súmula no 150/STF. 6. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1.591.163/SP, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVAS, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/3/2021, publicado no DJe em 12/3/2021). 2.2. No caso sob exame, pretensão que se funda em rescisão contratual e restituição de valores decorrentes, razão por que o prazo prescricional a ser observado é decenal (“A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor” - art. 205 do Código Civil) 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1415635, 0009465-03.2010.8.07.0005, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2022, publicado no DJe: 29/04/2022.) Portanto, em um exame ainda não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pelo agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizada a concessão da tutela vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de novembro de 2025 às 18:07:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.